Tribunal: TJBA
Processo: 8015042-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015042-91.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA PEREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS(CONTRATO, PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAIS E DE INSTALAÇÕES DO IMÓVEL)
. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA.

A apelante é hipossuficiente tecnicamente em relação ao apelado, impondo-se a inversão do ônus da prova(art. 6º, VIII, do CDC), cabendo a este último apresentar o contrato e demais documentos que se encontram em seus arquivos.

Extinção prematura do feito.

Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº. 8015042-91.2020.805.0080, sendo apelante
Antonieta Pereira de Menezes
e apelado
Banco do Brasil S/A
,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
PARA ANULAR A SENTENÇA
pelos motivos seguintes.